Tribunal: TJES
Processo: 5012182-81.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Turismo
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012182-81.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIR PIRIS DA SILVA e outros
RECORRIDO: VALE S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012182-81.2023.8.08.0048

RECORRENTE
S
:
EDIR PIRIS DA SILVA
E OUTRO.

RECORRIDOS:
VALE S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE TREM CAUSADO POR PROTESTOS NOS TRILHOS. FORTUITO EXTERNO ROMPE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da
parte
autora

Os autores relatam, em síntese, que adquiriram passagens ferroviárias junto à requerida, no valor de R$ 76,00 por pessoa, com destino à cidade de São Tomé do Rio Doce/MG, com saída da Estação Pedro Nolasco, em Cariacica/ES, no dia 04/06/2022, às 07h, e retorno programado para o dia 05/06/2022, às 15:05h, da Estação de São Tomé do Rio Doce/MG. Todavia, alegam que ocorreu um atraso do trem no retorno, sendo informados por terceiros que o trem não chegaria em razão de uma greve dos maquinistas, sem que fosse prestada qualquer assistência material ou informações pela requerida. Aduzem que locaram um transporte particular a fim de levarem os mesmos até Fundão/ES, no valor de R$ 108,69 por pessoa. Acrescentam que ao entrarem em contato com a requerida apenas lhes foi restituído o valor da passagem de volta, motivo pelo qual requerem a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 108,69 a título de danos materiais e R$ 25.000,00 a título de danos morais.

Apresentou recurso inominado (ID. 6804353) pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. No mérito, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais suportados.

Tese da ré

A
presentou
contrarrazões recursais ao ID. 6804356, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 6804351
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e
DECLARO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil
”.

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da r. sentença.

Apesar da irresignação da recorrente, entendo que é irretocável a sentença de piso, na medida em que a ora recorrida comprovou que houve a ocupação da linha férrea, no dia 05/06/2022, na localidade de Tumiritinga/MG, por manifestantes que reivindicavam indenizações pelo acidente ambiental havido em 2015, de responsabilidade da Samarco, fato este que impossibilitou a passagem dos trens.

Trata-se de caso fortuito externo, o que rompe o nexo de causalidade (artigo 14, §3º, II, CDC), afastando a responsabilidade das recorridas quanto aos alegados danos materiais e morais. No caso, importa salientar que nenhum dos passageiros, em quaisquer das paradas e estações, puderam embarcar. Nesse sentido, é a jurisprudência:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. GREVE GERAL NO PAÍS. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de cancelamento do voo. 2. No caso dos autos, o autor adquiriu passagens aéreas da ré que sairia de Buenos Aires/Arg no dia 18/12/2017 e chegaria ao aeroporto de Galeão/RJ no dia 19/12/2017. No dia do embarque (18/12/2017) foi informado sobre o cancelamento do voo, em razão de greve geral na Argentina, sendo reacomodado no voo ao Rio de Janeiro no dia seguinte, às 12h50. Afirma o autor que em decorrência do cancelamento dormiu no aeroporto sem que tenha sido prestado qualquer auxílio por parte da Companhia Aérea. 3. Em se tratando de transporte aéreo de passageiro, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme definido no art. 737 do Código Civil. 4.Observa-se que o cancelamento do voo de ida no dia 18/12/2017 decorreu da paralisação generalizada na Argentina, conforme faz prova as reportagens trazidas aos autos pela ré (ID 5708522, p. 3). Contudo, o autor foi realocado para voo no dia seguinte, que saiu da Argentina no dia 19/12/2017, às 12h50.
4. A greve dos aeroviários exclui a responsabilidade da empresa por eventual atraso, por se tratar de caso fortuito e força maior, o que restou comprovado, afastando eventual responsabilidade da ré. Com efeito, não há que se falar em dano moral e material indenizável, porquanto rompido o nexo de causalidade por força maior.
5. Ademais, é razoável entender que diante das circunstâncias (greve geral), a Companhia Aérea fez tudo o que estava ao seu alcance para que o autor chegasse ao seu destino. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. A súmula do julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão n.1132861, 07193412420188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 31/10/2018) (g.m.)

Ademais, a empresa também comprovou o envio de SMS aos consumidores, através do número cadastrado no momento da compra das passagens, pertencente à Sra. Adelma Maciel, informando a suspensão do transporte ferroviário na ocasião, justificando o que segue:

Informamos que não haverá circulação do Trem de Passageiros de Timóteo (MG) para Cariacica (ES) neste domingo (05/06/22). A decisão foi tomada em virtude da ocupação da linha férrea por manifestantes em Tumiritinga (MG). As reivindicações dos manifestantes não têm relação com a operação da ferrovia. Lamentamos os transtornos aos passageiros. Pedidos de reembolso/remarcações podem ser solicitados em nossos canais de atendimento em até 30 dias. Mais informações: Alô Ferrovias 0800 285 7000 ou WhatsApp (27) 99503 5918.

Também há, em sede de contestação (ID. 6804341), Boletim de ocorrência registrado pela empresa ré, informando os fatos ocorridos na data em questão, bem como imagens do bloqueio nos trilhos do trem, realizado por populares na cidade de Tumiritinga/MG, confirmando a tese de impossibilidade da prestação do serviço por caso fortuito externo.

Há, nestes autos, comprovante de reembolso das passagens aos autores, por opção destes (ID. 6804341, p. 07), o qual foi feito à Sra. Adelma Maciel Fonseca, responsável pela compra das passagens do grupo.

Concordo com a solução apresentada pelo juízo de piso com relação aos danos materiais, tendo em vista a ausência de comprovação de pagamento de transporte alternativo. Veja que a nota fiscal apresentada ao ID. 6804350 encontra-se em nome de terceiro, qual seja, a Sra. Adelma, todavia, não há comprovação de repasse do valor devido pelos autores à responsável pela van.

Inexistindo ato ilícito praticado pela requerida, não há que se falar em danos materiais ou morais indenizáveis.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo au
tor
e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
1
0% sob o valor da
causa
, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita fornecido em seu
favor
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)